Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. IMÓVEL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA). UNIDADES DE CONSERVAÇÃO SUSTENTÁVEL. NECESSIDADE DE MELHOR ANÁLISE DA MATÉRIA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso concreto em que foi indeferido o pedido liminar, de imediato cumprimento do ato demolitório, determinando a emenda à inicial, de modo a indicar os particulares, beneficiários diretos da conduta administrativa questionada na demanda, em razão dos litisconsortes necessários.
2. Em que pesem os judiciosos argumentos suscitados pelo autor/agravante, verifica-se que o Distrito Federal procedeu à parcial demolição das construções, objeto da intimação demolitória, interrompendo-a devido à necessidade de interdição prévia dos estabelecimentos comerciais, apreensão ou retirada do mobiliário e mercadorias, além da necessidade de verificar a situação das residências no local, conferindo segurança jurídica à ação de demolição. Assim, não se pode exigir, sem melhor análise da matéria na origem, o cumprimento imediato do restante da intimação demolitória, sobretudo por não restar demonstrado que a área, ainda não demolida, seria exatamente aquela que causaria eventuais transtornos quando, no futuro, for iniciada a obra de construção da avenida interbairros.
3. Eventual demolição, em sede de antecipação de tutela e, sem instrução probatória na origem, poderá causar prejuízos irreparáveis, caso a ação, ao final, seja julgada improcedente. Dessa forma, inviável o acolhimento da pretensão recursal, por meio do agravo de instrumento.
4. Recurso desprovido.